Tribunal: CARF
Processo: 13827.000883/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000883/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE JAU E REGIÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE
TRABALHO.
ART.
22,
IV,
LEI
8.212/1991.
RE
595.838/SP.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista
naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento que a
constituiu.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000883/2009-22
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2009-22

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 22/09/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.218.372-7 - valor total de R$ 368.578,76 –
com fulcro em contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre valores pagos cooperativa
de trabalho Unimed Regional Jaú - Cooperativa de Trabalho Médico em decorrência de serviços
médicos que lhe foram prestados por cooperados por intermédio da referida cooperativa, no
período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 29/03/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 22/03/2010, alegando, em
apertada síntese, que é associação civil sem finalidade lucrativa que celebrou contratos de
prestação de serviços com a Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, em todos os
casos na modalidade de pré-pagamento, sendo inconstitucional o art. 22, inciso IV, da Lei n.
8.212/91, introduzido pela Lei n. 9.876/99, que atribuiu ao tomador dos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho a condição de contribuinte, incidindo sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura (base de cálculo) a alíquota de 15%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente Auto-de-Infração de Obrigações Principais — AIOP —Debcad n.°
37.218.372-7, de 22/09/2009, referente a contribuições à Seguridade Social, no período
de 01/2005 a 12/2005, não recolhidas e não declaradas em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP, incidentes sobre
valores pagos cooperativa de trabalho Unimed Regional Jail - Cooperativa de Trabalho
Médico em decorrência de serviços médicos que lhe foram prestados por cooperados
por intermédio da referida cooperativa, tudo de conformidade com o contido no
Relatório do Auto de Infração - RAT e demais anexos integrantes do ATOP, no
montante de R$ 368.578,76 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito
reais e setenta e seis centavos), consolidado em 02/09/2009.
Serviram de base para o levantamento os valores das notas fiscais faturas, sendo a base
de calculo para as contribuição social considerada como 30% (trinta por cento) do valor
bruto da nota fiscal/fatura, conforme o artigo 291, inciso I, alínea "a" da Instrução
Normativa MPS/SRP n.° 03, de 14/07/2005.
Segundo o RAT, os valores foram apurados com base no exame das faturas
apresentadas pela autuada e nos livros Diário e Razão, estando os valores discriminado
no RL— Relatório de Lançamentos, anexo ao presente AIOP.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação, através do instrumento de
fls. 145/152. Após traçar breve histórico legislativo acerca da incidência da contribuição
previdenciária instituída pelo artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91, com as alterações
introduzidas pela Lei 9.876/99 e trazendo jurisprudência, alega, em síntese:
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2009-22

- o legislador ordinário extrapolou a competência tributária outorgada pela Constituição
Federal — CF ao eleger a base de cálculo o valor bruto da nota fiscal ou fatura, pois tais
valores são materialidades distintas das relacionadas no artigo 195 da CF;
- o legislador deveria utilizar a lei complementar como veiculo introdutor de norma e
não lei ordinária (Lei 9.876/99), contrariando o disposto no artigo 195, parágrafo 4.° da
CF;
- as remunerações pagas aos cooperados não se confundem com os valores constantes
nas notas fiscais/faturas de prestação de serviço, posto que tais valores englobam
despesas e não mera remuneração dos cooperados, ou seja, os valores a eles repassados
são inferiores aos constantes nas faturas;
- não há que se cogitar que normativos do INSS, como a IN n.° 3/2005, determinem a
discriminação dos serviços e despesas para a incidência da contribuição, haja vista ser
inadmissível que a lei ordinária seja alterada por ato infralegal;
- a contratação de sociedades cooperativas mostra-se mais onerosa que a prevista para
as demais pessoas jurídicas, haja vista que, além das exações comuns a todas as
empresas, de acordo com a Lei 9.876/99, aquelas que contratarem qualquer pessoa
jurídica que não seja cooperativa estarão desobrigadas de recolher as citadas
contribuições previdencidrias, o que afronta o principio da isonomia — artigo 150,
inciso II da CF.
Ao final, anexando documentos de fls. 153//248, requer o reconhecimento da
insubsistência do MOP e seu imediato arquivamento.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa, em linhas gerais, os mesmos
argumentos aduzidos na impugnação, com foco na inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n.
8.212/1991.
Pois bem.
Na espécie, a autoridade lançadora informa que o lançamento em litígio
considerou como fatos geradores os valores faturados pela Unimed Regional Jaú Cooperativa de
Trabalho Médico que foram apuradas com base no exame das faturas apresentadas pela empresa
fiscalizada (Recorrente) e nos livros diário e razão.
Com efeito, consta como fundamento legal das rubricas consignadas no Auto de
Infração (AI) – DEBCAD 37.218.372-7:

Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2009-22

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta a incidência da
contribuição previdenciária constituída no lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a
improcedência deste.
Considerando-se a vinculação regimental deste relator à decisão emanada pelo
STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este processo.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital